Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-09.2018.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – A despeito de não se ter erro material no acórdão, na medida em que foi a inércia dos embargantes em comprovar a realização dos depósitos ulteriores à sentença que influi no marco do efeito liberatório, a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdição permite a alteração pretendida, alargando-se o efeito liberatório da obrigação ate

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – A despeito de não se ter erro material no acórdão, na medida em que foi a inércia dos embargantes em comprovar a realização dos depósitos ulteriores à sentença que influi no marco do efeito liberatório, a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdição permite a alteração pretendida, alargando-se o efeito liberatório da obrigação ate junho de 2019, ante a prova inequívoca do pagamento, mantendo-se o acórdão quanto ao mais – Embargos acolhidos para esse fim.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004793-09.2018.8.26.0624/50001, da Comarca de Tatuí, em que são embargantes
ALVARO AMARO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e ERIKA DE OLIVEIRA
AMARO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-09.2018.8.26.0624/50001 -Voto no 31886 - Tatuí
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1004793-09.2018.8.26.0624/50001
Embargantes: ALVARO AMARO JUNIOR e ÉRICA DE OLIVEIRA AMARO
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: TATUÍ
VOTO No 31886
*RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material
A despeito de não se ter erro material no
acórdão, na medida em que foi a inércia dos
embargantes
em
comprovar
a
realização
dos
depósitos ulteriores à sentença que influi no
marco do efeito liberatório, a necessidade de
aperfeiçoamento da prestação jurisdição permite a
alteração
pretendida,
alargando-se
o
efeito
liberatório da obrigação ate junho de 2019, ante a
prova inequívoca do pagamento, mantendo-se o
acórdão quanto ao mais
Embargos acolhidos para
esse fim.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face do
acórdão que reformou a decisão de primeiro grau e julgou
procedente a ação consignatória que lhe foi promovida por
ÁLVARO AMARO JUNIOR e ÉRICA DE OLIVEIRA AMARO e através da
qual pretendiam a purgação da mora em contrato de
financiamento de imóvel com alienação fiduciária, para o fim
de reconhecer a possibilidade de tal purgação até a
assinatura do auto de arrematação, a teor do quanto autorizam
os artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97 c/c art. 34 do Decreto-
lei no 70/66 e sedimentado pela jurisprudência; reconhecendo
como adequado o meio eleito pelos mutuários a tanto;
asseverando inexistir, por parte do banco, impugnação acerca
dos valores depositados, conforme lhe competia; concedendo-se
aos mutuários o efeito liberatório pretendido quanto aos
valores efetivamente depositados (janeiro de 2018 a fevereiro
de 2019) e determinando que os valores vencidos após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004793-09.2018.8.26.0624/50001 -Voto no 31886 - Tatuí
3
prolação da sentença sejam quitados perante o banco, que
deverá
lhes
emitir
boleto,
reativando
o
contrato;
determinando que os valores depositados nos autos sejam
levantados pelo banco; invertendo-se o ônus da sucumbência e
elevando-se honorários em mais 5% pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau.
Apontam, os embargantes, para a necessidade de
correção de erro material no acórdão, porquanto, a despeito
de não terem comprovado nos autos a realização de depósitos
posteriormente à sentença, eles foram feitos até junho de
2019, de modo que pretendem o reconhecimento do efeito
liberatório da obrigação até este marco.
Recurso tempestivo, sobrevindo resposta às
fls. 28/29 do incidente.
É o relatório do necessário.
2. Inexiste qualquer erro material no acórdão,
considerando que foi a inércia dos mutuários-embargantes em
comprovar a realização dos depósitos ulteriores à sentença
nos autos que repercutiu no período mencionado para efeitos
de liberação da obrigação no acordão.
Contudo,
ante
a
ausência
de
impugnação
específica por parte do banco-embargado na resposta que
apresentou; com o fito de aperfeiçoar a prestação
jurisdicional às partes e ante a inequívoca comprovação dos
depósitos, altera-se o período, para efeitos de liberação da
obrigação contratual, como sendo de julho de 2018 até junho
de 2019, ficando o acórdão mantido quanto ao mais.
3. Embargos acolhidos, nos termos do presente
acórdão.
JACOB VALENTE
Relator